Tribunal: TJBA
Processo: 8014409-37.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014409-37.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: NEUZETE MARIA DE JESUS PIMENTEL

Advogado(s)
:
JOICE DE JESUS PIMENTEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de exibição de documentos, julgou procedente o pedido para determinar à instituição financeira a apresentação dos documentos pleiteados, fixando multa diária e condenando a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia recursal à adequação da via eleita, à fixação da multa coercitiva e à majoração dos honorários de sucumbência arbitrados na origem.

III. Razões de decidir
3. A via eleita pela parte autora é juridicamente adequada, uma vez que o Código de Processo Civil admite o manejo da ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.651.478/SP).
4. A fixação de multa diária (astreintes) constitui medida coercitiva legítima destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo, inclusive, ter limite máximo (arts. 139, IV, e 536, §1º, do CPC).
5. No tocante aos honorários de sucumbência, a sentença merece manutenção, pois observou os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, fixando percentual adequado, compatível com o grau de zelo do profissional e a natureza da causa.
6. Ademais, pela aplicação do princípio da causalidade, incumbe à instituição financeira arcar com o ônus da sucumbência, tendo em vista que deu causa à propositura da demanda ao se negar a exibir os documentos extrajudicialmente solicitados.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso improvido. Sentença mantida. Honorários majorados em grau recursal para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: “É cabível a ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum. Mantém-se a multa coercitiva e os honorários fixados quando observados os princípios da proporcionalidade e da causalidade.”
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2º e 11; 139, IV; 396 e ss.; 536, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.651.478/SP; TJ-GO, AC 5554318-71.2020.8.09.0029; TJ-SP, AI 2041261-81.2018.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8014409-37.2024.8.05.0146,
de Juazeiro, em que é Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e Apelada
NEUZETE MARIA DE JESUS PIMENTEL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA), 25 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator